Tribunal: TJDFT
Processo: 0730668-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO OU PUTATIVA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PRAZO DEPURADOR ATINGIDO. REDUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 14) e ameaça (CP, art. 147, § 1o), fixando-lhe as penas de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa. O apelante alegou ter agido em legítima defesa de seu irmão ou, subsidiariamente, em legítima defesa putativa, e requereu a absolvição. Alternativamente, postulou a aplicação da pena no mínimo legal, detração da pena e benefícios de substituição ou suspensão condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as condutas do réu caracterizam legítima defesa de terceiro ou legítima defesa putativa; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação pelos delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo; (iii) revisar a dosimetria da pena, em especial quanto à reincidência, confissão espontânea e valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, repelida com meios necessários e moderados. No caso, o réu intercepta veículo em via pública, dispara arma de fogo ao solo e para o alto, intimidando a vítima, com o nítido propósito de ameaçá-la, sem presenciar qualquer agressão ao irmão, inexistindo pressupostos da excludente.
4. A legítima defesa putativa também não se configura, pois a versão de que o irmão estava sob ameaça não encontra respaldo no conjunto probatório.
5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando resultado concreto ou dolo específico.
6. O crime de ameaça consuma-se com a ciência da vítima quanto ao mal injusto e grave, independentemente de intenção de concretização. O depoimento da vítima, corroborado por policiais e pela confissão parcial do réu, comprova autoria e materialidade dos delitos narrados na denúncia.
7. Configura bis in idem a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime com base no mesmo fundamento, devendo ser afastada a análise negativa das circunstâncias.
8. A reincidência utilizada pelo juiz de origem deve ser afastada, pois a condenação anterior foi atingida pelo período depurador (CP, art. 64, I).
9. A confissão espontânea do réu deve ser considerada como atenuante na dosimetria; no entanto, não há possibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
10. A detração penal compete ao Juízo da Execução, não cabendo análise em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.